Tribunal: TJDFT
Processo: 0705824-90.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO. PERCENTUAL ÍNFIMO. ARBITRAMENTO DE VALOR RAZÓAVEL. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REFORMA DO DECISUM.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os pais. Ademais, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, redução do encargo, a teor do art. 1.699, do referido diploma legal.
2. Considerando a capacidade financeira do alimentante, que teve alteração na capacidade econômica, sendo presumidas as necessidades da alimentanda e em observância aos princípios que norteiam o instituto jurídico em discussão, de modo a não colocar a menor em situação de miserabilidade e transferir a responsabilidade pelo seu sustento quase que exclusivamente para a genitora, faz-se necessária a adequação da verba alimentícia fixada na sentença.
3. Apelo parcialmente provido.